Tribunal: TJMT
Processo: 1023658-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023658-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. F. D. S. - CPF: 097.815.251-42 (AGRAVADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SHIRLEI GONCALVES FELIX DOS SANTOS - CPF: 691.126.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com
paralisia cerebral e epilepsia estrutural
razão pela qual foi indicado o tratamento multidisciplinar pelo método Bobath, para que haja melhora no desenvolvimento neuropsicomotor, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação Fazer n. 1041207-84.2022.8.11.0041, que lhe move
S.F.D.S
, representado por sua genitora Shirlei Gonçalves Felix dos Santos, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré custeie o tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos no relatório médico, consistente: Fisioterapia pelo método Bobath Avançado; Protocolo Therasuit; Protocolo Método Cuevas Medek; Fonoterapia método Bobath Avançado e Eletroestimulação; Terapia ocupacional em integração sensorial método Bobath, Equoterapia e Psicopedagoga, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, limitada ao valor do tratamento.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, em razão da ausência de perigo de dano porque o tratamento solicitado é classificado como de caráter eletivo e não de urgência/emergência.

Segue alegando que o tratamento pleiteado não é abrangido pelo contrato pactuado, além de não constar no rol de procedimentos da ANS, e que a operadora oferece tratamento convencional realizado por profissionais credenciados, com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, sendo que os tratamentos requeridos são meramente experimentais, não havendo comprovação da sua eficácia.

Afirma que há elaboração de parecer técnico por conselheiro da agravante, sustentando que não há urgência ou emergência no caso e que não há comprovação de que esses métodos sejam superiores ou mais eficazes que as terapias já fornecidas.

Alternativamente, pede que os valores a serem assumidos por tratamento realizado fora da rede credenciada, seja limitado à tabela praticada pela operadora.

Defende a ausência do
periculum in mora
, porque os métodos pretendidos pelo agravado são classificados como de caráter eletivo, e não de urgência e emergência. Afirma que há elaboração de parecer técnico por conselheiro da agravante, sustentando que não há urgência ou emergência no caso e que não há comprovação de que esses métodos sejam superiores ou mais eficazes que as terapias já fornecidas.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 151569698.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (id 156268171).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta objetivando compelir o plano de saúde, ao custeio do tratamento multidisciplinar consistente em fisioterapia e fonoterapia pelo método Bobath Avançado, Protocolo Therasuit, eletroestimulação, terapia ocupacional, equoterapia e psicopedagoga, prescrito pela médica neurologista ao autor, diagnosticado com paralisia cerebral e epilepsia estrutural (CID G.94.2 e G40, e G80).

O magistrado
a quo
deferiu o tratamento postulado nos moldes prescritos pelo médico da criança, sob pena de multa diária.

Insurge-se, então, o plano de saúde, questionando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, fundamentado na inexistência de previsão contratual para o tratamento recomendado, em razão do caráter experimental, além de não constar no rol de procedimentos da ANS.

Defende ainda, que os métodos pretendidos são classificados como de caráter eletivo, e não de urgência e emergência.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Mister se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque, o agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado,
configurado no laudo médico firmado pela profissional que acompanha a criança, confirmando o quadro de neurologia infantil, devido à paralisia cerebral e epilepsia estrutural, secundário as intercorrências perinatais,
além do perigo de dano, visto que “a
reabilitação contínua e precoce é de extrema importância, pois promove grande melhora no desenvolvimento neuropsícomotor. Oriento acompanhamento com equipe multidisciplinar para reduzir o potencial das lesões e melhorar qualidade de vida
”. (Id. 102505143 dos autos de origem).

Além disso, observa-se a negativa por parte da agravante, com a justificativa de que disponibiliza a todos os beneficiários o tratamento com profissionais capacitados e aptos a atender todos os diagnósticos, não sendo obrigada a fornecer as técnicas solicitadas pelos pacientes e que o tratamento não consta no rol da ANS (id. 130826164 - Pág. 110).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da criança.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MM juiz

agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravado, assim fundamentando:

[...] Nos autos há indicação médica expressa de profissional, que vem acompanhando a paciente e melhor conheceu seu quadro clínico, no sentido de que o tratamento indicado proporcionará maior firmeza e estabilidade à menor, que não pode ser reproduzido por qualquer outro tipo de terapia. Como se nota, é sem dúvida a necessidade da parte autora de valer-se do tratamento prescrito por médico especializado, uma vez que restou demonstrada a necessidade ao tratamento para minimizar limitações da criança, já que o tratamento convencional oferecido não surte o efeito desejado. [...]” –
id 150968681.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante sob o fundamento exclusivo no rol da ANS, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça,
verbis
:

[...]
, tem-se que é indevida a negativa do tratamento prescrito ao agravado quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, na forma do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS, ou pela não comprovação de maior eficácia desses métodos às terapias convencionais. Afinal, é decorrência lógica da previsão contratual de cobertura das doenças do CID 10 – Código Internacional de Doenças - que se resguardem os meios e recursos necessários à superação da enfermidade. Em outras palavras, se o plano de saúde prevê cobertura para determinada doença, deve, por consequência, prover os meios para o tratamento

descumprir a cobertura contratual do tratamento em função da patologia e não da técnica utilizada, infirma a autonomia médica e evidencia que o seja pela só conveniência da limitação financeira, em franca contrariedade ao art. 1º, inciso I da Lei nº 9.656/98

[...]”

id 160302181

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, em caso análogo,

confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO HEMIPLÉGICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELOS MÉTODOS PEDIASUIT E BOBATH
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com Paralisia Cerebral do Tipo Hemiplégica, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(RAI n.

1001323-74.2022.8.11.0000, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.22)

Nesse passo, a meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Subsidiariamente, a agravante postulou a reforma da decisão para que os valores a serem assumidos por tratamento realizado fora da rede credenciada seja limitado à tabela praticada pela operadora. Entretanto, essa questão não foi abordada na decisão agravada e não pode ser conhecida e apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023